Tribunal: TJDFT
Processo: 0713855-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO AUTORAL. UTILIZAÇÃO DA ARTE EM CAMISETAS COMERCIALIZADAS. ELEMENTOS DA OBRA. ORIGINALIDADE. CRIATIVIDADE. AUSÊNCIA. PROTEÇÃO LEGAL. NÃO INCIDÊNCIA.
1 – Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou, cabendo apenas a ele o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra artística, dependendo de sua autorização prévia e expressa a reprodução parcial ou integral da criação.
2 – A proteção dos direitos autorais está intimamente ligada ao caráter subjetivo e personalíssimo das criações de espírito, necessariamente dotada de criatividade e originalidade.
3 – Na hipótese, o Autor desenvolveu e estilizou o pôster “No bad days”, oportunidade na qual disponibilizou gratuitamente no blog pessoal a arte em questão, sendo amplamente divulgado nas redes sociais. A loja Ré comercializou camisetas infantis com a estampa do pôster criado pelo Autor, sem autorização prévia e expressa, nem indicação da autoria da arte.
4 – Contudo, diante do estudo aprofundado da matéria, conclui-se que a obra possui frase, disposição de letras, fonte e cores disponíveis na rede mundial de computadores, estando carente da originalidade e criatividade necessárias para a incidência da proteção dos direitos autorais.
5 – Apelação conhecida e não provida.